Tribunal: CARF
Processo: 10680.903383/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903383/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.355 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2024
Recorrente
ENERG POWER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE
TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ,
não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações
de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, não se
prestando para tanto a simples apresentação de notas fiscais, conforme
precedentes deste Colegiado.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
NULIDADE
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903383/2013-44
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903383/2013-44

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, no sentido de
conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão
de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Avito Ribeiro Faria,
Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira
Saraiva.
Relatório
ENERG POWER S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO,
objeto
da
PER/DCOMP
no
16920.50256.310311.1.3.02-8645, de e-fls. 250/272, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2007, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do
feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 249, da DRF em Belo
Horizonte/MG, a autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não
homologando parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança
dos respectivos débitos declarados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/13, a qual fora julgada procedente em parte pela 2a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 02-
99.699, de 27 de abril de 2020, de e-fls. 278/284, sem ementa nos termos da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte, referente ao ano-
calendário 2007.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 294/305,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o crédito pleiteado,
homologando em parte a declaração de compensação promovida, sob o argumento de que o ônus
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903383/2013-44

de provar que o crédito em comento não era suficiente para homologar a compensação sob
análise era da autoridade fiscal, que deveria ter cobrado, eventual valor não recolhido,
diretamente dos tomadores de serviço da ora recorrente, haja vista que possui os meios próprios
para tanto, e não deixar de homologar a compensação.
Assevera que os documentos acostados nos autos pela ora recorrente são hábeis
para comprovar a existência do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2007
(notas fiscais, planilhas, extrato bancário e demais documentação contábil), ao contrário do que
restou assentado na decisão recorrida, malferindo o princípio da verdade material.
Reitera o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Crédito Tributário Nacional, especialmente a
partir do conjunto probatório colacionado ao processo.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que a legislação de regência, corroborada
pela jurisprudência deste Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o
único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente conjunto de
notas fiscais, planilhas e demais documentos contábeis carreados ao processo, sob pena de
cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado, ou mesmo a
conversão do julgamento em diligência.
Opõe-se ao entendimento do julgador de primeira instância, ao indeferir a
conversão do julgamento em diligência a pretexto de não se fazerem presentes os pressupostos
legais inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, aduzindo para tanto que
expressamente expôs sua motivação, qual seja, a constatação por Auditor Fiscal de que cumpriu
suas obrigações acessórias, ao destacar corretamente o valor do IRPJ a ser retido, bem como a
realização da retenção pelos tomadores quando do pagamento dos valores indicados nas notas
fiscais, elencando, nesta oportunidade, os quesitos pertinentes.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903383/2013-44

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2007, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, após reformar o Despacho Decisório
Eletrônico (que admitiu parte do direito da contribuinte) reconheceu parcialmente os créditos da
recorrente, não homologando, portanto, parte das compensações declaradas, a pretexto de não
restar comprovada a totalidade das retenções arguidas pela empresa relativamente a tomadores
de serviços.
De outra banda, sustenta a recorrente que o ônus de provar que o crédito em
comento não era suficiente para homologar a compensação sob análise era único e exclusivo da
d. autoridade fiscal, que deveria ter cobrado, eventual valor não recolhido, diretamente dos
tomadores de serviço da ora recorrente, haja vista que possui os meios próprios para tanto, e não
deixar de homologar a compensação.
A fazer prevalecer sua tese, defende que os documentos acostados nos autos pela
ora recorrente, especialmente notas fiscais, planilhas, extratos e contabilidade, são hábeis para
comprovar a existência total do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2007, ao
contrário do que restou assentado na decisão recorrida, malferindo o princípio da verdade
material.
Repisa o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Crédito Tributário Nacional, mormente a partir do
conjunto probatório colacionado ao processo.
Explicita que a legislação de regência, corroborada pela jurisprudência deste
Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o único meio de
comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros elementos de prova,
tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente conjunto de notas fiscais, planilhas,
extratos e demais documentos contábeis carreados ao processo, sob pena de cerceamento do
direito de defesa da recorrente.
Por derradeiro, com arrimo no princípio da verdade material, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação
efetuados, ou mesmo a conversão do julgamento em diligência.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903383/2013-44

Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido em sua
integralidade.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903383/2013-44

Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções de tomadores de serviços, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com
o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se limitando a
inferir que o ônus da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar
que ela não faria jus ao crédito pretendido, além de reportar a uma infinidade de notas fiscais,
planilhas, extratos e outros documentos contábeis, os quais, isoladamente, não se prestam a tal
finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da
prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por
exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o
seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções que foram admitidas no julgamento atacado.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, mas tão somente se reportou aos documentos constantes dos autos,
acima listados, notadamente notas fiscais, os quais já foram devidamente analisados pelo
julgador recorrido, que concluiu não terem o condão de amparar o pleito da recorrente, como
segue:
“[...]
Eventualmente, com base no Princípio da Verdade Material, havendo a
apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem o valor da operação, do
tributo retido e do recebimento por parte do prestador do serviço em montante tal que
configure a retenção por parte da fonte pagadora, poderá o julgador aceitar a prova sem
a apresentação do Comprovante Anual de Retenção na Fonte.
Entretanto, esse conjunto de documentos deve ser robusto e ter os seus vínculos
com a parcela que se quer comprovar inequivocamente demonstrados. Não basta anexar
aos autos documentos diversos e transferir ao julgador a responsabilidade de conferir
sentido aos documentos. Esse é um ônus do autor.
No presente caso, a análise da documentação anexada não é suficiente para, em
substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Tributo de Renda na Fonte,
comprovar as retenções que o contribuinte alega ter em seu favor, pois não vincula a
divergência aos respectivos documentos comprobatórios apresentados de uma maneira
organizada que permita ao julgador verificar sua aplicabilidade.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903383/2013-44

A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega
ter em seu favor no ano-calendário 2007.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2007, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 229.586,53, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 214.706,60. [...]”
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados, muitos dos quais ilegíveis ou de difícil
compreensão, e reiterar as razões da manifestação de inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP e
intimada pela autoridade fiscal, na interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase
recursal, no recurso voluntário, não tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito
ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Insurge-se, ainda, a recorrente, ao entendimento do julgador de primeira instância,
ao indeferir a conversão do julgamento em diligência a pretexto de não se fazerem presentes os
pressupostos legais inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, aduzindo para
tanto que expressamente expôs sua motivação, qual seja, a constatação por Auditor Fiscal de
que cumpriu suas obrigações acessórias, ao destacar corretamente o valor do IRPJ a ser retido,
bem como a realização da retenção pelos tomadores quando do pagamento dos valores
indicados nas notas fiscais, elencando, nesta oportunidade, os quesitos pertinentes.
Assevera que a autoridade julgadora recorrida se baseou exclusivamente nas
informações constantes dos sistemas fazendários, as privilegiando em detrimento dos
argumentos e elementos colocados a sua disposição na manifestação de inconformidade,
impondo a conversão do julgamento em diligência para produção de provas indispensáveis ao
deslinde da controvérsia.
Inobstante o esforço da recorrente, sua irresignação, contudo, não merece
acolhimento. Ao contrário do que alega a contribuinte, a autoridade recorrida não privilegiou o
fisco em prejuízo das razões e documentos apresentados pela então manifestante.
Observe-se, com relação aos documentos e razões ofertadas pela contribuinte, que
o julgador de primeira instância foi muito feliz em sua decisão, tendo em vista que cabe
exclusivamente a ele conceder a força probante que assim entender. A documentação constante
do processo serve justamente para formar a convicção do julgador, podendo interpretá-la da
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903383/2013-44

forma que melhor entender, refutá-las ou desconsiderá-las, de acordo com sua convicção,
conquanto que de forma fundamentada. Aliás, é o que determina o artigo 29 do Decreto
70.235/1972, como segue:
“Seção VI
Do Julgamento em Primeira Instância
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Assim, o pleito da recorrente não tem o condão de macular a decisão recorrida,
porquanto o julgador de primeira instância procedeu da melhor forma, exarando decisão
fundamentada, debatendo acerca das razões pertinentes lançadas pela contribuinte, formando
livremente sua convicção, nos termos do dispositivo legal encimado.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de prova,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de a recorrente
não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no sentido de acolher
parcialmente o pleito da empresa com base nos demais documentos constantes dos autos e
informações constantes dos sistemas fazendários, sendo despiciendo a produção de prova
pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável
ao deslinde da controvérsia, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu
indeferimento nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do
Decreto 70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903383/2013-44

Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo
das fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
complementar capaz de comprovar que os valores pleiteados foram integralmente recolhidos,
impondo seja indeferido o pedido de diligência.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a
decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 323
DF CARF MF
Original